Tribunal: TJMT
Processo: 1019883-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019883-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
Agravado : ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA
Número do Protocolo: 1019883-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 0002890-40.2011.8.11.0002 - Código 263675), distribuído pelo agravante em face de ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda ou dos lucros a ser distribuídos pela sociedade ao sócio/executado, por considerá-las incabíveis, na medida em que “a referida empresa não integra o polo passivo da execução e tampouco houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, fato que impede que a execução seja redirecionada a empresa” (cf. Id. no 63688028 e 66772327 dos autos de origem).
O agravante sustenta que, nos termos do art. 866 do CPC, “decorre apenas um único requisito para autorizar a penhora sobre faturamento da empresa: se não existem outros bens penhoráveis, ou, caso existentes, se forem de difícil alienação; no presente caso, como suficientemente demonstrado (a frustação na tentativa de localização de bens penhoráveis), não foi possível satisfazer o crédito exequendo por outros meios, pelo que resta, ex lege, autorizada a penhora sobre o faturamento da personalidade jurídica, em que consta como sócio o executado, ora agravado”, inclusive porque, “no caso em tela, pretende-se a satisfação de apenas R$ 2.563,87, (...), pouco mais de dois salários-mínimos, pelo que se afiguraria completamente desproporcional e desarrazoada a exigência de desconsideração da indigitada pessoa jurídica”.
Em outra frente, afirma que “não é possível aplicar o mesmo raciocínio à penhora sobre os lucros”, tendo em vista que o “lucro pertence exclusivamente ao sócio, ou seja, é o que lhe é repassado, apuradas as receitas e despesas da pessoa jurídica, equipara-se, guardadas as devidas proporções, ao salário ou ao benefício previdenciário, pelo que admitida a penhora dos lucros, sendo completamente prescindível a desconsideração da pessoa jurídica”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada decisão agradava, “determinando-se a penhora sobre o faturamento da empresa Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda (...), em percentual razoável e proporcional de 5% (cinco por cento), até a satisfação integral do crédito exequendo, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica; subsidiariamente, requer (...) a penhora sobre os lucros percebidos pelo agravado, sócio da referida empresa, conforme art. 1.026, caput, do Código Civil; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id no 107919494).
É o breve relatório.
Eis o que dispôs a decisão agravada:
“Compulsando os autos observo que a parte exequente requereu a penhora sobre o faturamento da empresa MODERNA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS E ACESSORIOS LTDA., tendo em vista que o executado compõe o seu quadro societário (id. 61565699), porém, a referida empresa não integra o polo passivo da execução e tampouco houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, fato este que impede que a execução seja redirecionada a referida empresa, razão pela qual indeferido o pedido retro.
(...)
Outrossim, ressalto que caso o exequente possua interesse na desconsideração inversa da personalidade jurídica deverá formular o seu pedido de procedimento próprio nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que deverá recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob pena de cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, § 2o, da CNGC).”
Em análise inicial, não vejo crítica a ser feita à conclusão de que é inadmissível, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica, que o faturamento da sociedade empresária, terceira estranha à relação jurídico-processual, com personalidade jurídica própria, completamente distinta da de seus sócios, e autonomia patrimonial, responda pelas dívidas contraídas por um dos sócios, e isso pelo simples motivo de não se tratam da mesma pessoa.
Situação diversa, contudo, é no que concerne à penhora dos lucros da sociedade que seriam distribuídos ao sócio, pois, aqui, sim, a crítica recursal é pertinente, na medida em que, como os dividendos não se confundem com o faturamento da sociedade em si, cuidando-se de crédito (ou, ao menos, expectativa de) que integra o patrimônio do sócio, é absolutamente desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica à adoção da providência, que, nos termos art. 1.026 do CC, pode ser deferida desde que verificada a “insuficiência de outros bens do devedor”, requisito que, à primeira vista, restou preenchido, tendo em vista que o cumprimento de sentença vem tramitando desde 2019, sem êxito na localização de bens passíveis de serem penhorados, eis que nada fora encontrado em nome do executado nas consultas via Sisbajud, RenaJud e Infojud.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a penhora dos lucros que seriam distribuídos ao executado/agravado pela empresa Moderna Importação e Exportação de Máquinas Agrícolas e Acessórios Ltda, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator